Tribunal: TJBA
Processo: 8019268-88.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8019268-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JOAO DE DEUS ROSA e outros (4) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por João de Deus Rosa e outros em face do acórdão proferido nos autos n° 8019268-88.2020.8.05.0000.1.EDCiv, que corrigiu erro material no relatório sem alteração do julgamento e rejeitou alegação de omissão quanto à impossibilidade de percepção concomitante da GHPM e da GAP. II. Questão em discussão: Discute-se se houve omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da possibilidade de cumulação da GHPM e GAP e se o precedente do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 foi corretamente aplicado, considerando os fundamentos constitucionais invocados pelos embargantes. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015. Não foram verificados os vícios alegados, pois o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a impossibilidade de cumulação das gratificações, nos termos da Lei Estadual nº 7.145/1997 e da tese firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000. A decisão não padece de omissão nem contradição, tendo sido suficientemente motivada quanto ao direito aplicável e aos fatos relevantes. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo, não se prestando os embargos para rediscutir a matéria ou inovar as razões recursais. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração destinados à rediscussão de mérito. " Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019268-88.2020.8.05.0000, em que figuram como Embargante JOÃO DE DEUS ROSA E OUTROS e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça